Tribunal: TJMT
Processo: 1002609-48.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002609-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES MELLO - CPF: 059.581.061-63 (IMPETRANTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAFAEL RODRIGUES MELLO - CPF: 059.581.061-63 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO POLICIAL COMPLEXA, COM PROVAS EXTRAÍDAS DE VÁRIOS APARELHOS CELULARES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado em favor de denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT), no bojo de operação policial que identificou extensa rede criminosa atuante na região. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada; (ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa; (iii) aferir a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. Diante da gravidade concreta do delito, apurada a partir de diligências que revelaram organização criminosa estruturada e participação ativa do paciente, justifica-se a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A existência de antecedentes criminais, somada à vinculação com grupo criminoso e à possibilidade de reiteração delitiva, evidencia o
periculum libertatis
e reforça a necessidade da medida extrema.

3. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois o processo, embora complexo e com pluralidade de réus, tramitou regularmente, com a instrução processual já encerrada, atraindo a incidência da Súmula 52, do STJ.

4. Diante da periculosidade do agente e da estrutura da organização criminosa, é certo que eventuais medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP em substituição à prisão se revelam insuficientes para assegurar a ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1.
A presença de indícios concretos de participação em organização criminosa, extraídos de diligências regulares e extração de dados de celulares apreendidos, autorizadas judicialmente, justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não prospera quando o processo é complexo e envolve pluralidade de réus e infrações penais e a instrução já se encontre encerrada. 3. A segregação cautelar deve ser mantida quando medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas frente à periculosidade do agente e à gravidade concreta do delito”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, e 319, do CPP; arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; STJ - AgRg no RHC: 166.355/BA 2022/0182079-9, Rel. Min. João Batista Moreira, Des. Conv. do TRF-1, T5 - Quinta Turma, j. 21/03/2023.
TJMT
–N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025; N.U 1014056-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/2025; N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/07/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RAFAEL RODRIGUES MELLO
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação penal n. 1000969-36.2024.8.11.0111, decretou a prisão preventiva do paciente no curso da “Operação Arcarius”, que investigava organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, conforme decisão que se vê no Id. 342375355 – p. 2370-2382.

Em suas razões a impetrante informa que o paciente se encontra preso desde 27/05/2024 na Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo (MT), situação que já superou 1 (um) ano e 6 (seis) meses de segregação cautelar, fato que caracterizaria constrangimento ilegal. Argumenta, ainda, que houve irregularidade processual relacionada à citação e apresentação de resposta à acusação, o que resultou no desmembramento do feito e prolongamento da prisão sem resolução do mérito.

Sustenta que a prisão preventiva não pode se confundir com antecipação de pena, invocando os princípios do estado de inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), além de mencionar precedentes do STF e TJMT quanto à ilicitude do prolongamento injustificado da prisão provisória.

Afirma, por fim, estarem ausentes os requisitos legais do art. 312, do CPP, sendo viável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), pelo que requer, liminarmente, a concessão da liberdade do paciente, com a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, concedendo-se, a ordem em definitivo ao final.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 342370376 a 342370399, 342375350 a 342375377, 342424366, 342445377 e 342513352.

Liminar indeferida (Id. 342839886).

Embora solicitadas, as informações da autoridade indicada como coatora, até o momento, não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem (Id. 344941877).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em tela, o paciente se encontra preso desde 27/05/2024. Registro, ademais, que ele foi denunciado, junto com outras 23 (vinte e três) pessoas em razão de suposto envolvimento com a prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06), em decorrência da investigação deflagrada pela “Operação Arcarius”.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo da prisão preventiva, a alegada ausência dos requisitos legais do art. 312, do CPP e a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319, do CPP.

Alega que a prisão do paciente se prolonga injustificadamente, tendo superado o prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e que houve desmembramento do processo, o que teria causado irregularidade processual, configurando constrangimento ilegal. A defesa argumenta, ainda, que não há periculosidade acentuada por parte do paciente, o que permite a aplicação de medidas cautelares mais brandas.

Não obstante aduzido pela defesa, entendo que os argumentos apresentados não prosperam.

A questão tem origem na “Operação Arcários” visando desmantelar uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e outros crimes correlatos, que teve início com o trabalho investigativo da Policia Civil, resultando na prisão em flagrante de
Bruno Gomes da Silva
, que teve a quebra de sigilo telefônico autorizada pela Justiça, a partir de onde foram se descortinando, por meio da extração de dados, diversas associações com outros acusados e participação em atividades ilícitas com o “Comando Vermelho”.

Outros aparelhos apreendidos foram submetidos à perícia revelando grande número de indivíduos envolvidos na condição de possíveis traficantes (extraído do aparelho telefônico de
Alissuane Kemule dos Santos Melo
), expondo mensagens de texto, áudios e comprovantes de pagamento (dentre eles transferências realizadas pelo paciente) a demonstrar sua suposta associação com a organização criminosa.

Ao converter a prisão temporária em preventiva, consignou o Juízo de primeiro grau que:

Da análise dos autos, nota-se que
houve a decretação da prisão temporária dos representados, pelo prazo de 30 (trinta) dias
, conforme decisão proferida no ID 159115108, em 14/06/2024, na representação nº 1000692-20.2024.8.11.0111.

Após,
em 17/06/2024
,
adveio a informação de cumprimento dos respectivos mandados prisionais expedidos em desfavor dos investigados
(IDs 159222887 e ss. da representação 1000692-20.2024.8.11.0111).

(...).

3.1. DA
CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
: (...) e
RAFAEL RODRIGUES MELLO
.

No caso dos autos,
os crimes supostamente praticados são puníveis com pena privativa de liberdade superior a 04 anos de reclusão (art. 313, I, CPP)
, o que enseja a possibilidade de decretação de prisão preventiva.

De outro norte,
a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal
.

Verifico que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados
, conforme se infere dos documentos carreados à peça inicial, inclusive em especial, as investigações, as quais buscam findar a prática do crime de tráfico de drogas em nossa cidade e região, tendo como os principais comerciantes de entorpecentes, os investigados.

Aliado as referidas assertivas,
os reiterados relatórios elaborados pela autoridade policial, demonstra o envolvimento dos custodiados nas práticas ilícitas, em particular no delito de tráfico de drogas e associação para este fim, sendo eles, pelas apurações, integrantes/faccionados do grupo organizado
existente em Matupá/MT e proximidades.

Importante, relembrar, que com a deflagração da OPERAÇÃO ARCÁRIOS I, foram apreendidos os aparelhos celulares dos suspeitos BRUNO GOMES DA SILVA, CLÁUDIO DO NASCIMENTO DE LIRA e ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO, e remetidos para extração, devidamente autorizados nos autos n. 1000310-27.2024.8.11.0111
, sendo diligenciadas medidas restritivas e cautelares para as elucidações das investigações.

Ainda em averiguações, e em decorrência das apurações ocorridas durante a deflagração da Operação ARCARIUS II, originou-se os autos n. 1000692-20.2024.8.11.0111, sendo no referido procedimento analisado e deferido os pedidos de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, afastamento do sigilo de dados, sequestro de veículos, bloqueio de contas bancárias e sequestro de valores dos indivíduos que receberam transferências de LEANDRO FIRMINO DA SILVA, restando demonstrado a autoria dos investigados nos crimes de tráfico e associação para o tráfico, e, ainda, de lavagem de dinheiro.

Convém enfatizar que
as diligências realizadas ao longo das investigações, lograram êxito na apreensão de substâncias entorpecentes e a descoberta dos pontos de drogas
, conhecidos no meio do crime como "lojinhas", e os responsáveis pela distribuição, abastecimento e comercialização de entorpecentes nesta cidade e região,
desvendando de forma crucial as funções e atribuições delegadas a cada integrante da associação criminosa
, conforme se verifica do vasto empreendimento, no decorrer das investigações, realizados pela D. Autoridade Policial e sua equipe, conforme consta nos autos, ora translado para o presente (ID 162488436).

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos denunciados no item 3.1 supra
.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP,
verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública
.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta dos representados, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados
(respectivamente - IDs 162433546/ 162433557/ 162432233/ 162433558/ 162432239/ 162432229/ 162433553/ 162432230/ 162432232/ 162432236/ 162432238/ 162433546),
é possível constatar que estes são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor destes, vários procedimentos criminais em tramitação, que em sua maioria são delitos de tráfico de drogas
.

Portanto,
com base nessas informações é possível extrair o
periculum libertatis
dos ora denunciados, que se mostram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar

para assegurar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade
, na medida em que freará a continuidade dos delitos,
já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados
, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que
não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal,
“quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada”
(STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública
.

Logo, no tocante à prisão temporária decretada no presente feito (Autos n. 1000692-20.2024.8.11.0111 - ID 159115108), permanecendo presentes os requisitos autorizadores já decretados naquela, à medida que se impõe é a conversão em preventiva, face à temporalidade daquela medida. (grifos meus) (Id. 342375355 – p. 2370-2382).

Do que se denota nos autos é que há um acervo probatório robusto que indica a suposta participação do paciente.

É preciso lembrar que a Constituição Federal não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento e ao que se extrai dos autos, ainda que em sede de análise superficial, é que o nome do paciente aparece em mensagens de aparelhos celulares que foram submetidos à perícia.

De toda a forma, a decisão hostilizada registra, além da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, se tem evidenciado o risco de reiteração delitiva, já que apontado a existência de antecedentes criminais, apontando a contumácia na prática delitiva, existindo outros delitos de tráfico de drogas.

Nesse ponto, tem-se o Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT, no sentido de que:

O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ao arremate, vejo que a decisão de origem consignou que eventuais medidas cautelares diversas se revelariam insuficientes, o que a princípio está em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...). (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame de sua ocorrência. Portanto, o prazo previsto no art. 46, do CPP trata-se de prazo impróprio (lembrando que a questão envolve tráfico de drogas), sendo que a extrapolação não resulta automaticamente no reconhecimento, de plano, da eventual ilegalidade da prisão.

É certo, também, que alegações de excesso de prazo não se evidenciam de plano a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Importante frisar que a hipótese dos autos revela caso complexo envolvendo vários réus.

Há regra processual penal determinando que o órgão emissor do decreto de prisão deve revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias e o que se denota dos autos é que a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva é datada de 17/07/2025. Não obstante, a ação penal tem mais de 30 (trinta réus), o feito foi desmembrado, e as questões atinentes as prisões e medidas deferidas foram tratadas no incidente de n. 1000692-20.2024.8.11.0111, que embora arquivado provisoriamente não se obstou a possibilidade de as partes formularem requerimentos visando à revogação de prisões ou de medidas cautelares eventualmente decretadas, hipótese em que os autos deverão ser prontamente desarquivados e encaminhados, sucessivamente, ao Ministério Público e, na sequência, ao Juízo competente, para as deliberações que se fizerem necessárias.

De toda forma,
nos termos do art. 316, do CPP,

o Juízo singular procedeu a reanálise dos pressupostos da prisão preventiva

do paciente e demais réus
, concluindo pela manutenção da segregação cautelar ante a inexistência de alteração do quadro fático,
em decisão prolatada na data de 19/11/2025
(PJe 1º Grau – Id. 215564096), encerrando a instrução processual.

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento do pleito liminar, nada maculando a decisão de origem, nem havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua modificação.

Ao que se denota nos autos, a prisão preventiva se revela imprescindível à garantia da ordem pública e proteção da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, do CPP, diante da gravidade concreta das condutas investigadas, relacionadas à prática organizada dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Isso porque a prisão em flagrante inicial de
Bruno Gomes da Silva
, seguida pela apreensão e análise de vários celulares, expôs vínculos entre diversos investigados, inclusive o paciente, com a facção Comando Vermelho.

Entendo que as evidências robustas apontadas nos autos indicam transações significativas de entorpecentes, pagamentos ligados à organização e participação ativa dos acusados (dentre eles o paciente) em grupos voltados à prática delitiva, caracterizando atuação estruturada com potencial desestabilizador. E é nesse contexto que a manutenção da segregação cautelar se revela necessária para interromper as atividades criminosas e assegurar o controle estatal sobre as regiões afetadas pelas ações do aludido grupo criminoso.

O
fumus comissi delicti
está demonstrado pela materialidade e pelos indícios suficientes de autoria que indicam o envolvimento do paciente na prática de crimes graves que lhe são imputados. O
periculum libertatis
também se evidencia, dada a gravidade dos crimes e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando a natureza da organização criminosa em que o paciente se encontra inserido.

A periculosidade do paciente, que integra uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, é uma das razões que justificam a manutenção da prisão preventiva. Portanto, a gravidade concreta dos crimes, somada à necessidade de garantir a ordem pública e evitar a continuidade das práticas delituosas, reforça a imprescindibilidade da segregação cautelar.

Como consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar, o alegado excesso de prazo não se evidencia a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, de modo que eventual prazo maior para a formação da culpa não pode ser atribuído ao Juízo de origem, já que se trata de feito complexo, envolvendo 24 (vinte e quatro) acusados e, ao que consta, o feito tramita regularmente aguardando a apresentação das respectivas respostas à acusação, para posterior deliberação.

Nesse ponto, como bem consignado no parecer ministerial:

(...) a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, tais como: quantidade de réus; diversidades de defensores; necessidade de expedição de cartas precatórias; ou outros incidentes processuais.

Sob este prisma, após análise da Ação Penal,
não se verifica, por parte do juízo impetrado, qualquer desídia na condução do processo que importe em constrangimento ilegal, ao revés, observa-se que o juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de certa complexidade, vez que há pluralidade de réus e crimes, o que naturalmente provoca elastecimento do prazo de tramitação
.

(...).

A despeito disto,
constata-se que, ainda assim, a Ação Penal não se encontra paralisada
, sendo possível observar aspectos da causa que evidenciam a razoabilidade da marcha processual, sobretudo porque
o processo não se encontra em sua fase embrionária, mas, sim, em sua reta final, eis que a instrução penal já se findou, estando o feito correlato no aguardo da apresentação dos memoriais escritos pelas partes para a iminente prolação de sentença, circunstância a atrair a incidência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
. A saber:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
. (...). (grifos meus) (Id. 344941877).

Perfilhando o entendimento pela não configuração de excesso de prazo e manutenção da segregação cautelar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE ACUSADOS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em homenagem ao princípio da razoabilidade,
admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados
e possam ser atribuídos ao Judiciário. 2.
As particularidades da ação penal, com pluralidade de agentes, com diferentes patronos e em que se apura o cometimento de três crimes, certamente resultam no alongamento para chegar-se à solução final da causa
. 3.
Com o encerramento da instrução criminal e abertura de prazo para alegações finais, o excesso de prazo está superado, nos termos do enunciado 52 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 166.355/BA 2022/0182079-9, Rel. Min. JOÃO BATISTA MOREIRA, Des. Conv. do TRF-1, T5 - Quinta Turma, j. 21/03/2023, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) (grifos meus).

Não fosse isso, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5ª Turma, j. em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

Deste Sodalício colaciono:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS
. DISCUSSÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por excesso de prazo na conclusão da instrução criminal
; (ii) definir se é cabível a análise de nulidades probatórias e de ausência de autoria na via estreita do
habeas corpus
. III. RAZÕES DE DECIDIR (...). 4. Quanto à alegação de excesso de prazo, verifica-se que
a complexidade da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de produção de provas técnicas justificam a duração da instrução criminal, não se configurando constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos já analisados em
habeas corpus
anterior enseja a extinção parcial desta ação, sem resolução de mérito. 2.
A alegação de excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando o processo envolve pluralidade de réus, fatos complexos e produção de provas técnicas, desde que não demonstrada desídia estatal
. 3. O
habeas corpus
não é via adequada para apreciação de alegações relativas à ilicitude das provas e à negativa de autoria, por demandarem exame aprofundado do conjunto fático-probatório”. (N.U 1020269-89.2025.8.11.0000, Rel. Desa. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES
. INÉRCIA DA DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. (...) 6.
A jurisprudência admite prazos dilatados em ações penais complexas, com múltiplos réus e infrações
. 7. A manutenção da prisão se justifica para a garantia da ordem pública, diante da gravidade dos crimes imputados e da periculosidade evidenciada pela conduta investigada. IV. DISPOSITIVO. 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313. (N.U 1014056-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 23/05/
2025
, Publicado no DJE 23/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES
. ORDEM DENEGADA. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para fins de aferição dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva (
fumus comissi delicti
), a par da prova da materialidade do crime, bastam indícios mínimos de autoria, os quais, na hipótese, são extraídos das investigações policiais 6.
A suposta participação do paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso
. 8.
O excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas a partir do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional
. 9.
No caso concreto, verifica-se pluralidade de réus e crimes, circunstâncias que naturalmente justificam elastério processual para formação da culpa.
IV. DISPOSITIVO 10. Ordem de
habeas corpus
denegada. (N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/07/
2025
, Publicado no DJE 03/07/
2025
) (grifos meus).

Portanto, os fundamentos que embasaram o decreto da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da inexistência de alteração fática ou jurídica que autorize a revogação da medida extrema.

No que tange à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que tal medida não seria suficiente para garantir a ordem pública no caso em tela, pois a natureza dos crimes, a organização criminosa envolvida e o risco de reiteração criminosa são fatores que indicam a inviabilidade de medidas alternativas, que não teriam a eficácia necessária para assegurar a proteção da sociedade.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados reforçam a necessidade da manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Rafael Rodrigues Mello
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026